Tribunal: TJDFT
Processo: 0041608-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DESPACHO Ante a petição do apelado afirmando possuir interesse no julgamento presencial do feito (ID 13437125), inclua-se o processo na pauta para julgamento presencial. Brasília - DF, 13 de Janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator